Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa, pela não produção de prova pericial, quando os documentos carreados aos autos são satisfatórios para formar firme convicção quanto à regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.
2. Além da assinatura física do contratante, amplamente análoga aos documentos que instruem a inicial, e do comprovante de TED, conferindo consistência à operação bancária, não há quaisquer sinais de fraude que invalidem o assinamento manual aposto no contrato ou os dados de especificação do empréstimo preenchidos de forma eletrônica.
3. Creditado o valor e considerada a vigência regular dos descontos por cerca de 16 (dezesseis) meses, não se coaduna com a boa-fé objetiva o questionamento da existência e da validade do contrato de empréstimo.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.